Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-60.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recursos parcialmente providos, somente para, com relação ao réu Gustavo, fixar a pena-base no mínimo legal, sem repercussão nas penas definitivas impostas, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como para, com relação a ambos os réus, reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.